Tribunal: TJES
Processo: 0020966-74.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE SERRA – SERVIDORES MUNICIPAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – REAJUSTE PREVISTO NA LEI Nº 1.845/1995 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LEI TEMPORÁRIA – MARCO INICIAL – FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA – NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO
–
RECURSOS DESPROVIDOS.
1.
O benefício da gratuidade da justiça deve ser impugnado na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme artigo 100, do Código de Processo Civil. Jurisprudência do TJES.
2.
Os créditos em desfavor da Fazenda Pública Municipal, independente da natureza a que se referem, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32.
3.
A Lei Municipal nº. 1.845/1995 concedeu reajuste salarial em percentual (39,43%) dividido em no máximo 12 (doze) parcelas, a iniciar o pagamento da primeira parcela no dia 1.6.1995 e, as demais, nos meses subsequentes.
4.
A partir do prazo final da vigência da lei em questão (1.6.1996) tem início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de pretensão sobre o reajuste pleiteado, encerrando-se no dia 1.6.2001.
Jurisprudência do
TJES.
5.

Constata-se a incidência do instituto da prescrição diante do ajuizamento da ação originária apenas no dia
1
8
.
9
.2019
, ou seja, mais de
dezoito
anos após o prazo final.
6.
Não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo referente à pretensão de reajuste salarial, especialmente pelo fato das referidas prestações salariais terem sido concebidas pela Lei Municipal nº. 1.845/1995 de forma temporária, afastando a hipótese de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo.
7.
Acrescente-se que o enunciado sumular nº. 85 do STJ afasta a incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo quando tiver sido negado o próprio direito reclamado.
8.

Em que pese a alegação de reconhecimento da prescrição quinquenal do reajuste salarial apenas sobre as parcelas vencidas anteriores à propositura da ação no julgamento de dois processos, reforça-se que a posição majoritária deste Egrégio Sodalício caminha em sentido contrário.
Jurisprudência do
TJES.
9.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0020966-74.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARLETE FRAGA ROMAO e outros (23)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE SERRA – SERVIDORES MUNICIPAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – REAJUSTE PREVISTO NA LEI Nº 1.845/1995 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LEI TEMPORÁRIA – MARCO INICIAL – FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA – NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Ocorreu a preclusão do direito do Município de Serra em impugnar o benefício da gratuidade da justiça concedidos aos autores da ação originária, na medida em que deveria tê-lo feito na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após a concessão do referido beneplácito, conforme artigo 100, do Código de Processo Civil
(
AC 0003295-67.2019.8.08.0006, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 28.6.2021
)
.

2.
Os créditos em desfavor da Fazenda Pública Municipal, independente da natureza a que se referem, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32.

3.
A Lei Municipal nº. 1.845/1995 concedeu reajuste salarial em percentual (39,43%) dividido em no máximo 12 (doze) parcelas, a iniciar o pagamento da primeira parcela no dia 1.6.1995 e, as demais, nos meses subsequentes.

4.
A partir do prazo final da vigência da lei em questão (1.6.1996) tem início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de pretensão sobre o reajuste pleiteado, encerrando-se no dia 1.6.2001
(AC 048198870866, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 26.4.2022)
.

5.

Constata-se a incidência do instituto da prescrição diante do ajuizamento da ação originária apenas no dia
1
8
.
9
.2019
, ou seja, mais de
dezoito
anos após o prazo final.

6.
Não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo referente à pretensão de reajuste salarial, especialmente pelo fato das referidas prestações salariais terem sido concebidas pela Lei Municipal nº. 1.845/1995 de forma temporária, afastando a hipótese de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo.

7.
O enunciado sumular nº. 85 do STJ afasta a incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo quando tiver sido negado o próprio direito reclamado.

8.

Em que pese a alegação de reconhecimento da prescrição quinquenal do reajuste salarial apenas sobre as parcelas vencidas anteriores à propositura da ação no julgamento de dois processos, reforça-se que a posição majoritária deste Egrégio Sodalício caminha em sentido contrário (
AC 0016795-74.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 8.2.202
2).

9.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARLETE FRAGA ROMÃO E OUTROS
e de apelação adesiva interposta por
MUNICÍPIO DA SERRA
em face de sentença (fls. 798/802) proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Municipal da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação declaratória reconheceu a prescrição dos pedidos autorais e condenou os autores, ora servidores municipais, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais (fls. 804/815),
ARLETE FRAGA ROMÃO E OUTROS
sustentam que a Lei Municipal nº. 1.845/1995 estabeleceu que os servidores do Município da Serra teriam reajuste salarial de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos).

Alegam que a referida lei foi resultado de um extenso acordo à época entre o Sindicato dos Servidores Municipais - SERMUS e o Município da Serra, porém a aduzida previsão normativa nunca foi implementada pela municipalidade.

Narram que ajuizaram a demanda de origem no dia 18.9.2019, pleiteando a condenação do ente público ao pagamento do pretendido reajuste salarial.

Argumentam que deve ser reconhecido o direito de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas nas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Aduzem que nos autos dos processos TJES nºs. 0906782-84.2002.8.08.0048 e 0015743-43.2019.8.08.0048 foi reconhecido o direito ao reajuste ofertado pela referida lei municipal.

Diante dessas causas de pedir, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja determinado o reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº. 1.845/1995.

Em suas razões recursais (fls. 817/820), o
MUNICÍPIO DA SERRA
impugnou o benefício da gratuidade da Justiça concedido aos servidores municipais, sob argumento de inexistência de comprovação da hipossuficiência a subsidiar o requerimento da Justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento recursal (fls. 822/832).

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatório, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ARLETE FRAGA E OUTROS
e de apelação adesiva interposta por
MUNICÍPIO DA SERRA
em face de sentença (fls. 798/802) proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Municipal da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação declaratória reconheceu a prescrição dos pedidos autorais e condenou os autores, ora servidores municipais, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais (fls. 804/815),
ARLETE FRAGA E OUTROS
sustentam que a Lei Municipal nº. 1.845/1995 estabeleceu que os servidores do Município da Serra teriam reajuste salarial de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos).

Alegam que a referida lei foi resultado de um extenso acordo à época entre o Sindicato dos Servidores Municipais - SERMUS e o Município da Serra, porém a aduzida previsão normativa nunca foi implementada pela municipalidade.

Narram que ajuizaram a demanda de origem no dia 18.9.2019, pleiteando a condenação do ente público ao pagamento do pretendido reajuste salarial.

Argumentam que deve ser reconhecido o direito de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas nas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Aduzem que nos autos dos processos TJES nºs. 0906782-84.2002.8.08.0048 e 0015743-43.2019.8.08.0048 foi reconhecido o direito ao reajuste ofertado pela referida lei municipal.

Diante dessas causas de pedir, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja determinado o reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº. 1.845/1995.

Em suas razões recursais (fls. 817/820), o
MUNICÍPIO DA SERRA
impugnou o benefício da gratuidade da Justiça concedido aos servidores municipais, sob argumento de inexistência de comprovação da hipossuficiência a subsidiar o requerimento da Justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento recursal (fls. 822/832).

Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise, em conjunto, de suas razões.

De plano, registra-se a preclusão do direito do Município da Serra em impugnar o benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores na ação de origem, na medida em que deveria tê-lo feito na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, após a concessão do beneplácito (art. 100, do CPC
1
).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida no prazo previsto no art. 100, do CPC, sob pena de preclusão (CPC, art. 100, caput). 4. Recurso desprovido. (AC 0003295-67.2019.8.08.0006, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 28.6.2021).

Com isso, sem maiores delongas, deve o recurso da municipalidade ser desprovido.

Superado esse ponto, extrai-se dos autos que o Município de Serra publicou a Lei nº. 1.845/1995, a qual estabeleceu o reajuste salarial dos servidores municipais no percentual de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), vejamos:

[...] Art. 1º A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo. [...]

Art. 2º. Fica concedido ganho real de
39,43%
(trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo
12
(doze) parcelas a partir de
01 de junho de 1995
.

[...] Art. 11.
Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996
. [...]. (destaquei)

Verifica-se que a referida lei municipal concedeu aumento salarial do citado percentual (39,43%) dividido em no máximo 12 (doze) parcelas, ou seja, aplicou o referido percentual e o dividiu em doze vezes, gerando, portanto, cada parcela n importe de 3,28% (três por cento e vinte e oito centésimos) de aumento, a iniciar o pagamento da primeira parcela no dia 1.6.1995 (
art. 2º
) e, as demais, nos meses subsequentes.

Feito esse escorço fático dos elementos que integram os autos, registra-se que o apelo interposto pelos servidores municipais não merece provimento.

Isso porque, a demanda pleiteada pelos r. apelantes não é imprescritível a ponto de permitir que possa ser ajuizada a qualquer tempo, sendo incontroverso que o vergastado ato normativo é uma lei temporária.

O
reajuste salarial
pleiteado pelos autores foi concebido de forma
temporária
,
por prazo específico, isto é, até a data de “
1º de junho de 1996
” (
art. 2º
).

Assim, a partir do prazo final para concessão do reajuste salarial em questão (
1.6.1996
) teve início o
prazo prescricional de cinco anos
para o ajuizamento da pretensão autoral, encerrando-se no dia
1.6.2001
.

Reforça-se que os créditos em desfavor da Fazenda Pública Municipal, independente da natureza a que se referem,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
, consoante expressa dicção do artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32
2
.

Constata-se a incidência do instituto da prescrição diante do ajuizamento da ação originária apenas no dia
18.9.2019
, ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final.

Ademais, a prescrição em questão não deve ser aplicada apenas nas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação em razão da relação jurídica ser de trato sucessivo, consoante
enunciado sumular nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. [...]. (destaquei).

Não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo referente ao reajuste salarial em questão.

Isso porque,
“as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de situação jurídica já reconhecida,
que se renova, de tempo em tempo
”
e
“sua pretensão, que diz respeito ao quantum,

renasce cada vez em que este é devido
(dia a dia,
mês a mês
, ano a ano, conforme periodicidade em que é devido seu pagamento)”
(
STJ
, AREsp 1555880/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe: 22.10.2019 – destaquei).

No presente caso, as prestações de reajuste salarial foram concebidas pela Lei Municipal nº. 1.845/1995 de forma temporária,
"em no máximo 12 (doze) parcelas mensais"
(art. 2º), afastando o argumento de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo.

Vale acrescentar que o próprio enunciado sumular, ora citado, afasta a incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo quando
“tiver sido negado o próprio direito reclamado”
.

Na hipótese dos autos, a Lei nº. 1.845/1995 prevê a revogação das suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada no ano de 1995 (
art. 11
).

Em que pesem os autores ainda afirmarem a existência de outros dois processos em que foi reconhecida a prescrição quinquenal do reajuste salarial apenas sobre as parcelas em atraso,
reforça-se que a posição majoritária deste Egrégio Sodalício caminha em sentido contrário
, senão vejamos:

[...] 1
. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente.

2. S
endo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva
. 3. Recurso conhecido e improvido
. [...].
(AC 048198870866, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 26.4.2022 – destaquei).

[...] 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ.
3.
Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional
.
5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. [...]. (AC 0016795-74.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 8.2.2022 – destaquei).

[...] 1.
A premissa da transitoriedade da lei é fato incontroverso o art. 11 da Lei 1.854/1995 aduz que Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996. Certo é que a vigência da norma se encerrou em 1996, porquanto autorevogável, prescinde de outra lei a retirar-lhe a possibilidade de influir na esfera jurídica de seu objeto
. [...]
2. Além disso, válida e vigência a normativa insculpida há muito na legislação que aduz à prescrição em 05 (cinco) anos de eventuais créditos em desfavor da Fazenda Pública. É o comando do Decreto nº 20.910/1932 que em seu art. 1º preceitua que As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A parte da legislação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição inscrita na norma supracitada deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica. A norma encampada em decisão de recurso apreciado sobre a sistemática dos repetitivos compõe precedente formalmente vinculante. 3. Sob outra ótica, a Súmula 85 do STJ estabelece que Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Como bem salientado pelo provimento de primeiro grau, a própria legislação nega o direito reclamado, na medida em que revoga suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada em 1995. Fundamentação da sentença não ilidida neste ponto pelo recurso. 4. Recurso improvido. [...]. (AC 048198933607, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 9.12.2021 – destaquei).

Diante disso, conheço das apelações interpostas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pedi
Vista
dos autos para melhor avaliar a matéria objeto do Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARLETE FRAGA ROMÃO, ANA LOURENCO DE OLIVEIRA MIGUEL, ANGELA MARIA FERREIRA LIMA, CARLA LUCIA MIRANDA TEIXEIRA, CLERIO DE AZEVEDO FILHO, EDNA MARIA KIRMSE DO NASCIMENTO, GLAUDECIA CESAR DELFIM DE SOUZA, LEIDEMAR DIAS, MARLI DA PENHA TINELLI VEIRA, MARIA IZABEL NUNES RODRIGUES, MARIA LOPES COSTA, MARLUCIA FERREIRA DE SOUZA, MARIA JULIETE DELFIM AGUIAR, MARIA DA PENHA VIEIRA ARAUJO, MARIA DA PENHA OLIVEIRA FERREIRA, PAULINO SANTANNA CRAVO, ALDIRA DA PENHA NEVES RAMOS, ANGELA MARIA PEREIRA HAAGENSEN, CARMEM DEIA POLEZI, CELY FERNANDES VIEIRA, DINAMARA CHAVES MONCIOSO, DINORAH ROCHA ARAUJO DE ALMEIDA, ELIZIA VIANA DE SOUZA, ELVIRA MARIA DA PENHA MACIEL, bem como do Recurso de APELAÇÃO ADESIVA apresentado pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ambos em razão de SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada pelos Recorrentes em desfavor do Ente Público Municipal, cujo
decisum
pronunciou a prescrição da pretensão deduzidas pelos Recorrentes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade e tal condenação, em razão de as partes litigarem amparadas pela Gratuidade da Justiça.

Rememorando, no tocante ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Autores/Recorrentes, o cerne da questão envolve definir se ocorreu a prescrição da pretensão deduzida pelos Recorrentes em 18/09/2019, objetivando a implementação de reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 1.845/1995, nos seguintes termos,
in verbis:

[...]

Art. 1º A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo. [...]

Art. 2º. Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

[...]

Art. 11. Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996. [...]. (destaquei)

Em relação ao Recurso de Apelação Adesiva interposto pelo Município de Serra, a matéria encontra-se circunscrita ao questionamento da Gratuidade da Justiça concedida aos Autores.

O Eminente Desembargador Relator, SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, ao analisar a referida legislação, houve por bem negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, sob o fundamento de que "
No presente caso, as prestações de reajuste salarial foram estabelecidas de forma temporária pela Lei Municipal nº. 1.845/1995, 'em no máximo 12 (doze) parcelas mensais' (art. 2º), afastando o argumento de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo."
Em síntese, Sua Excelência entendeu que a prescrição quinquenal teve início em 1995, logo, a demanda proposta em 18/09/2019 está prescrita.

No que tange ao Recurso de Apelação Adesiva, manifestou entendimento pela preclusão do direito de a Municipalidade Impugnar a Gratuidade da Justiça, porquanto os Recorrentes litigam sob o referido benefício assistencial desde o seu deferimento ocorrido logo após o ajuizamento do feito.

A Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA posicionou-se de maneira semelhante, pelo desprovimento dos Recursos.

Após analisar os autos, cheguei à mesma conclusão dos Eminentes Pares, uma vez que a Lei Municipal nº 1.845/1995 possuía validade até 30/04/1996, para efeito de implementação do sobredito reajuste salarial, o que inocorreu, perpetrando-se a partir de então a noticiada lesão ao direito dos Recorrentes, na medida em que o prazo prescricional quinquenal, na espécie, iniciou-se em 1º/05/1996, tornando a pretensão exordial deduzida em 18/09/2019 prescrita, eis que o próprio fundo de direito foi atingido no caso em análise, tal como pronunciado na Sentença.

Ademais, ainda que por absurda hipótese pudesse vir a ser afastada a prescrição, seria igualmente impositivo negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, uma vez que o artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.845/1995 estabelece que o cálculo do reajuste dos servidores se baseie em um índice federal de correção, qual seja, o Índice de Preços ao Consumidor do Real - IPC - R, de modo que impera o reconhecimento da inconstitucionalidade deste dispositivo em virtude do entendimento contido na antiga Súmula nº 681, atual Súmula Vinculante nº 42, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris:

“Súmula 681: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

“Súmula vinculante 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

O Recurso de Apelação Adesiva interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, igualmente, não merece prosperar, eis que, de fato, resta preclusa a possibilidade de a referida Municipalidade impugnar a Gratuidade da Justiça concedida aos Autores inicialmente (fls. 233), porquanto deixou de observar o prazo estipulado na norma legal preconizada no artigo 100, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Isto posto, acompanho o Eminente Desembargador Relator, SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, inclusive, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, mantendo a suspensão da exigibilidade da condenação em razão da Gratuidade da Justiça.

É como voto, respeitosamente.

*

lsl*

1
[...]
Art. 100/CPC. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
[...].

2
[...] Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
(Decreto nº. 20.910/1932). [...].

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0020966-74.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLETE FRAGA ROMAO, ANA LOURENCO DE OLIVEIRA MIGUEL, ANGELA MARIA FERREIRA LIMA, CARLA LUCIA MIRANDA TEIXEIRA, CLERIO DE AZEVEDO FILHO, EDNA MARIA KIRMSE DO NASCIMENTO, GLAUDECIA CESAR DELFIM DE SOUZA, LEIDEMAR DIAS, MARLI DA PENHA TINELLI VEIRA, MARIA IZABEL NUNES RODRIGUES, MARIA LOPES COSTA, MARLUCIA FERREIRA DE SOUZA, MARIA JULIETE DELFIM AGUIAR, MARIA DA PENHA VIEIRA ARAUJO, MARIA DA PENHA OLIVEIRA FERREIRA, PAULINO SANTANNA CRAVO, ALDIRA DA PENHA NEVES RAMOS, ANGELA MARIA PEREIRA HAAGENSEN, CARMEM DEIA POLEZI, CELY FERNANDES VIEIRA, DINAMARA CHAVES MONCIOSO, DINORAH ROCHA ARAUJO DE ALMEIDA, ELIZIA VIANA DE SOUZA, ELVIRA MARIA DA PENHA MACIEL

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

VOTO

Consoante relatório, cuidam os autos
de recurso de apelação cível interposto por
ARLETE FRAGA ROMÃO E OUTROS
e de apelação adesiva interposta por
MUNICÍPIO DA SERRA
em face de sentença
(fls. 798/802)
proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Municipal da Serra, Comarca da Capit
al, que, nos autos da ação declaratória rec
onheceu a prescrição dos pedidos autorais e condenou os autores, ora servidores municipais, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais (fls. 804/815),
ARLETE FRAGA ROMÃO E OUTROS
sustentam que a Lei Municipal nº. 1.845/1995 estabeleceu que os servidores do Município da Serra teriam reajuste salarial de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos).

Alegam que a referida lei foi resultado de um extenso acordo à época entre o Sindicato dos Servidores Municipais - SERMUS e o Município da Serra, porém a aduzida previsão normativa nunca foi implementada pela municipalidade.

Narram que ajuizaram a demanda de origem no dia
1
8
.
9
.2019
, pleiteando a condenação do ente público ao pagamento do pretendido reajuste salarial.

Argumentam que deve ser reconhecido o direito de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas nas parcelas
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Aduzem que nos autos dos processos TJES nºs. 0906782-84.2002.8.08.0048 e 0015743-43.2019.8.08.0048 foi reconhecido o direito ao reajuste ofertado pela referida lei municipal.

Diante dessas causas de pedir, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja determinado o reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº. 1.845/1995.

Em suas razões recursais (fls. 817/820), o
MUNICÍPIO DA SERRA
impugnou o benefício da
gratuidade da Justiça
concedido aos servidores municipais, sob argumento de inexistência de comprovação da hipossuficiência a subsidiar o requerimento da Justiça gratuita
.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento recursal (fls. 822/832).

Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise, em conjunto, de suas razões.

De plano,
registra
-se a preclusão do direito do Município da Serra em impugnar o benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores na ação de origem, na medida em que deveria tê-lo feito na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, após a concessão do beneplácito (art. 100, do CPC
1
).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida no prazo previsto no art. 100, do CPC, sob pena de preclusão (CPC, art. 100, caput). 4. Recurso desprovido. (AC 0003295-67.2019.8.08.0006, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 28.6.2021).

Com isso, sem maiores delongas,
deve
o recurso
d
a

municipalidade ser desprovido
.

Superado esse ponto, e
xtrai-se dos autos que o Município de Serra publicou a Lei nº. 1.845/1995, a qual estabeleceu o reajuste salarial dos servidores municipais no percentual de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), vejamos:

[...] Art. 1º A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo. [...]

Art. 2º. Fica concedido ganho real de
39,43%
(trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo
12
(doze) parcelas a partir de
01 de junho de 1995
.

[...] Art. 11.
Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996
. [...]. (destaquei)

Verifica-se que a referida lei municipal concedeu
aumento salarial
d
o

citado
percentual (39,43%) dividido em no máximo 12 (doze) parcelas, ou seja, aplicou o referido percentual e o dividiu em doze vezes, gerando, portanto, cada parcela
n importe de
3,28% (três por cento e vinte e oito centésimos) de
aumento
, a iniciar o pagamento da primeira parcela
no dia
1.6.1995 (
art. 2º
) e, as demais, nos meses subsequentes.

Feito esse escorço fático dos elementos que integram os autos, registra-se que o apelo interposto pelos servidores municipais não merece provimento.

Isso p
orque,
a demanda pleitead
a
pelos
r.
apelantes não é imprescritível a ponto de permitir que possa ser ajuizada
a qualquer tempo
,
sendo incontroverso que o
vergastado
ato normativo
é
uma lei temporária
.

O

reajuste salarial

pleiteado pelos autores
foi concebido de forma
temporária
,

por
prazo específico, isto é,
até a data de
“
1º
de
junho
de 1996
”
(
art.

2º
)
.

Assim, a partir do prazo final
para concessão do reajuste salarial em questão
(
1.6.1996
) te
ve
início o
prazo prescricional de cinco anos
para o ajuizamento d
a
pretensão
autoral
, encerrando-se no dia
1.6.2001
.

Reforça-se

que
o
s
créditos em desfavor d
a Fazenda
Pública M
unicipal,
independente d
a natureza
a que se refere
m
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
,
consoante expressa dicção d
o artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32
2
.

Constata-se a incidência do instituto da prescrição diante do ajuizamento da ação originária apenas no dia
1
8
.
9
.2019
, ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final.

Ademais, a prescrição em questão não deve ser aplicada apenas nas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação em razão da relação jurídica ser de trato sucessivo, consoante
enunciado sumular nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. [...].
(destaquei).

Não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo referente ao reajuste salarial em questão.

Isso porque,
“as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de situação jurídica já reconhecida,
que se renova, de tempo em tempo
”
e
“sua pretensão, que diz respeito ao quantum,

renasce cada vez em que este é devido
(dia a dia,
mês a mês
, ano a ano, conforme periodicidade em que é devido seu pagamento)”
(
STJ
, AREsp 1555880/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe: 22.10.2019 – destaquei).

No presente caso, as prestações de reajuste salarial foram concebidas pela Lei Municipal nº. 1.845/1995 de forma temporária,
"em no máximo 12 (doze) parcelas mensais"
(art. 2º), afastando o argumento de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo.

Vale acrescentar que o próprio enunciado sumular, ora citado, afasta a incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo quando
“tiver sido negado o próprio direito reclamado”
(súmula 85/STJ).

Na hipótese dos autos, a Lei nº. 1.845/1995 prevê a revogação das suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada no ano de 1995 (
art. 11
).

Em que pesem os autores ainda afirmarem a existência de outros dois processos que reconheceram a prescrição quinquenal do reajuste salarial apenas sobre as parcelas em atraso,
reforça-se que a posição majoritária deste Egrégio Sodalício caminha em sentido contrário
, senão vejamos:

[...]
1
. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente.

2. S
endo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva
. 3. Recurso conhecido e improvido
. [...].
(
AC
048198870866,
Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível,
DJe
: 26.
4.
2022
–
destaquei).

[...] 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ.
3.
Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional
.
5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. [...]. (AC 0016795-74.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 8.2.2022 – destaquei).

[...]
1.
A premissa da transitoriedade da lei é fato incontroverso o art. 11 da Lei 1.854/1995 aduz que Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996. Certo é que a vigência da norma se encerrou em 1996, porquanto autorevogável, prescinde de outra lei a retirar-lhe a possibilidade de influir na esfera jurídica de seu objeto
.
[...]

2. Além disso, válida e vigência a normativa insculpida há muito na legislação que aduz à prescrição em 05 (cinco) anos de eventuais créditos em desfavor da Fazenda Pública. É o comando do Decreto nº 20.910/1932 que em seu art. 1º preceitua que As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A parte da legislação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição inscrita na norma supracitada deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica. A norma encampada em decisão de recurso apreciado sobre a sistemática dos repetitivos compõe precedente formalmente vinculante. 3. Sob outra ótica, a Súmula 85 do STJ estabelece que Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio
anterior à propositura da ação. Como bem salientado pelo provimento de primeiro grau, a própria legislação nega o direito reclamado, na medida em que revoga suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada em 1995. Fundamentação da sentença não ilidida neste ponto pelo recurso. 4. Recurso improvido. [...]. (AC 048198933607, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 9.12.2021 –
destaquei).

Diante disso, conheço das apelações interpostas e, no mérito,
NEG
O PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

1
[...]
Art. 100/
CPC
. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
[...].

2

[...]
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
(Decreto nº. 20.910/1932). [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento aos recursos.

Pedi
Vista
dos autos para melhor avaliar a matéria objeto do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARLETE FRAGA ROMÃO
,
ANA LOURENCO DE OLIVEIRA MIGUEL
,
ANGELA MARIA FERREIRA LIMA
,
CARLA LUCIA MIRANDA TEIXEIRA
,
CLERIO DE AZEVEDO FILHO
,
EDNA MARIA KIRMSE DO NASCIMENTO
,
GLAUDECIA CESAR DELFIM DE SOUZA
,
LEIDEMAR DIAS
,
MARLI DA PENHA TINELLI VEIRA
,
MARIA IZABEL NUNES RODRIGUES
,
MARIA LOPES COSTA
,
MARLUCIA FERREIRA DE SOUZA
,
MARIA JULIETE DELFIM AGUIAR
,
MARIA DA PENHA VIEIRA ARAUJO
,
MARIA DA PENHA OLIVEIRA FERREIRA
,
PAULINO SANTANNA CRAVO
,
ALDIRA DA PENHA NEVES RAMOS
,
ANGELA MARIA PEREIRA HAAGENSEN
,
CARMEM DEIA POLEZI
,
CELY FERNANDES VIEIRA
,
DINAMARA CHAVES MONCIOSO
,
DINORAH ROCHA ARAUJO DE ALMEIDA
,
ELIZIA VIANA DE SOUZA
,
ELVIRA MARIA DA PENHA MACIEL
, bem como do Recurso de
APELAÇÃO ADESIVA
apresentado pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, ambos em razão de
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA
ajuizada pelos Recorrentes em desfavor do Ente Público Municipal, cujo
decisum
pronunciou a prescrição da pretensão deduzidas pelos Recorrentes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade e tal condenação, em razão de as partes litigarem amparadas pela Gratuidade da Justiça.

Rememorando, no tocante ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Autores/Recorrentes, o cerne da questão envolve definir se ocorreu a prescrição da pretensão deduzida pelos Recorrentes em 18/09/2019, objetivando a implementação de reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 1.845/1995, nos seguintes termos,
in verbis:

[...]

Art. 1º

A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996
, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo. [...]

Art. 2º.
Fica concedido ganho real de
39,43%
(trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo
12
(doze) parcelas a partir de
01 de junho de 1995
.

[...]

Art. 11.

Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996
. [...]. (destaquei)

Em relação ao Recurso de Apelação Adesiva interposto pelo Município de Serra, a matéria encontra-se circunscrita ao questionamento da Gratuidade da Justiça concedida aos Autores.

O Eminente Desembargador Relator, SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, ao analisar a referida legislação, houve por bem negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, sob o fundamento de que "
No presente caso, as prestações de reajuste salarial foram estabelecidas de forma temporária pela Lei Municipal nº. 1.845/1995, 'em no máximo 12 (doze) parcelas mensais' (art. 2º), afastando o argumento de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo."
Em síntese, Sua Excelência entendeu que a prescrição quinquenal teve início em 1995, logo, a demanda proposta em 18/09/2019 está prescrita.

No que tange ao Recurso de Apelação Adesiva, manifestou entendimento pela preclusão do direito de a Municipalidade Impugnar a Gratuidade da Justiça, porquanto os Recorrentes litigam sob o referido benefício assistencial desde o seu deferimento ocorrido logo após o ajuizamento do feito.

A Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA posicionou-se de maneira semelhante, pelo desprovimento dos Recursos.

Após analisar os autos, cheguei à mesma conclusão dos Eminentes Pares, uma vez que a Lei Municipal nº 1.845/1995 possuía validade até 30/04/1996, para efeito de implementação do sobredito reajuste salarial, o que inocorreu, perpetrando-se a partir de então a noticiada lesão ao direito dos Recorrentes, na medida em que o prazo prescricional quinquenal, na espécie, iniciou-se em 1º/05/1996, tornando a pretensão exordial deduzida em 18/09/2019 prescrita, eis que o próprio fundo de direito foi atingido no caso em análise, tal como pronunciado na Sentença.

Ademais, ainda que por absurda hipótese pudesse vir a ser afastada a prescrição, seria igualmente impositivo negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, uma vez que o artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.845/1995 estabelece que o cálculo do reajuste dos servidores se baseie em um índice federal de correção, qual seja, o Índice de Preços ao Consumidor do Real - IPC - R, de modo que impera o reconhecimento da inconstitucionalidade deste dispositivo em virtude do entendimento contido na antiga Súmula nº 681, atual Súmula Vinculante nº 42, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris:

“
Súmula 681:
É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

“
Súmula vinculante 42
: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

O Recurso de Apelação Adesiva interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, igualmente, não merece prosperar, eis que, de fato, resta preclusa a possibilidade de a referida Municipalidade impugnar a Gratuidade da Justiça concedida aos Autores inicialmente (fls. 233), porquanto deixou de observar o prazo estipulado na norma legal preconizada no artigo 100, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 100.

Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação
, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada n
o prazo de 15 (quinze) dias
, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Isto posto, acompanho o Eminente Desembargador Relator,
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, inclusive, para
majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, mantendo a suspensão da exigibilidade da condenação em razão da Gratuidade da Justiça.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR